Tribunal: TJPA
Processo: 0001016-85.2012.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11786 - Atos executórios
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001016-85.2012.8.14.0136

APELANTE: EDIANA DA SILVA AGUIAR, DIEGO AGUIAR FIGUEREDO

APELADO: ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001016-85.2012.8.14.0136

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: EDIANA DA SILVA AGUIAR

ADVOGADAS: VERONICA BEZERRA DA SILVA – OAB/PA 442-A e KARLA IZABEL DE OLIVEIRA PINTO – OAB/PA 14506

APELADO: ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO

ADVOGADO:
JOÃO BOSCO RODRIGUES DEMÉTRIO – OAB/PA 22190

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DO ALIMENTADO. DIREITO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. INTRANSMISSIBILIDADE AOS SUCESSORES, AINDA QUE SE TRATE DE PRESTAÇÃO VENCIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pode a interessada pleitear em nome próprio, por meio de ação judicial cabível, o ressarcimento pelas despesas que deveriam ter sido custeadas pela parte apelada, mas não possui legitimidade ativa para a execução dos alimentos, ainda que vencidos, pois estes não deixam de ter natureza personalíssima;

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDIANA DA SILVA AGUIAR, objetivando a reforma da sentença (Id. 6775262, pp. 14-15) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que extinguiu a Ação de Execução de Alimentos ajuizada por DIEGO AGUIAR FIGUEIREDO, filho da apelante, em face de ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO, entendendo pela perda superveniente de interesse processual em razão do falecimento do alimentado

Nas razões recursais (Id. 6775262, p. 16 e seguintes), a apelante arguiu que a demanda diz respeito à pretensões alimentícias já vencidas anteriormente, entre dezembro de 2004 e maio de 2012, possuindo natureza indenizatória e sendo transferíveis aos sucessores. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

A parte recorrida, embora intimada (Id. 6775262, p. 28), não apresentou contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo, em razão de ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à transmissibilidade do direito referente a prestações de alimentos já vencidas à genitora do alimentado falecido.

A apelante é genitora do autor, que faleceu em 29/07/2019, conforme certidão de óbito de Id. 6775262, p. 12. A ação tem como objeto as prestações alimentícias vencidas no período de dezembro de 2004 a maio de 2012 (Id. 6775249, p. 5).

Sustenta a apelante que, tratando-se de prestações vencidas, resta afastado o caráter personalíssimo, caracterizando verba indenizatória e possibilitando a transmissão aos sucessores do alimentado. Porém, neste caso, pode a interessada pleitear em nome próprio, por meio de ação judicial cabível, o ressarcimento pelas despesas que deveriam ter sido custeadas pela parte apelada, mas não possui legitimidade ativa para a execução dos alimentos, ainda que vencidos, pois estes não deixam de ter natureza personalíssima. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS IN NATURA. SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DO ALIMENTANDO. DIREITO AOS ALIMENTOS CONCEBIDO COMO DIREITO DA PERSONALIDADE DO ALIMENTANDO, DO QUE DECORRE SEU VIÉS PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO AOS ALIMENTOS (AINDA QUE VENCIDOS) AOS SUCESSORES DO ALIMENTANDO. EXAURIMENTO DA FINALIDADE DOS ALIMENTOS. PRESERVAÇÃO DE EVENTUAL PRETENSÃO DA GENITORA PARA A REPARAÇÃO DOS GASTOS EVENTUALMENTE DESPENDIDOS EM FAVOR DO ALIMENTÁRIO QUE ERAM DE OBRIGAÇÃO DO ALIMENTANTE, PROPORCIONANDO-LHE ENRIQUECIMENTO DEVIDO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em conformidade com o direito civil constitucional que preconiza uma releitura dos institutos reguladores das relações jurídicas privadas, a serem interpretados segundo a Constituição Federal, com esteio, basicamente, nos princípios da proteção da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da isonomia material, o direito aos alimentos deve ser concebido como um direito da personalidade do indivíduo. Trata-se, pois, de direito subjetivo inerente à condição de pessoa humana, imprescindível ao seu desenvolvimento, à sua integridade física, psíquica e intelectual e, mesmo, à sua subsistência.

2. Os alimentos integram o patrimônio moral do alimentando, e não o seu patrimônio econômico, ainda que possam ser apreciáveis economicamente. Para efeito de caracterização da natureza jurídica do direito aos alimentos, a correlata expressão econômica afigura-se in totum irrelevante, apresentando-se de modo meramente reflexo, como sói acontecer nos direitos da personalidade.

3. Do viés personalíssimo do direito aos alimentos, destinado a assegurar a existência do alimentário e de ninguém mais, decorre a absoluta inviabilidade de se transmiti-lo a terceiros, seja por negócio jurídico, seja por qualquer outro fato jurídico.

4. A compreensão de que o direito aos alimentos, especificamente em relação aos vencidos, seria passível de sucessão aos herdeiros do alimentário (credor dos alimentos), além de se apartar da natureza destes, de seu viés personalíssimo e de sua finalidade, encerra uma inadequação de ordem prática insuperável, sem nenhum respaldo legal.

5. A partir do óbito do credor de alimentos, o conflito de interesses remanescente não mais se relaciona com os alimentos propriamente ditos, já que não se afigura possível suceder a um direito personalíssimo. Remanesce, eventualmente, a pretensão da genitora de, em nome próprio, ser ressarcida integralmente pelos gastos despendidos no cuidado do alimentando que eram da responsabilidade do genitor, propiciando-lhe um enriquecimento sem causa.

6. Extinta a obrigação alimentar por qualquer causa (morte do alimentando, como se dá in casu; exoneração do alimentante, entre outras), a genitora não possui legitimidade para prosseguir na execução de alimentos (vencidos), seja na condição de herdeira, seja em nome próprio, por sub-rogação.

7. A intransmissibilidade do direito aos alimentos, como consectário de seu viés personalíssimo, amplamente difundido na doutrina nacional, tem respaldo do Código Civil que, no seu art. 1.707, dispôs: "pode o credor [de alimentos] não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora". O Código Civil de 2002, em relação ao direito aos alimentos, não inovou quanto à sua intransmissibilidade.

8. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1681877/MA, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/02/2019).

Assim, não merece reforma a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024